Tribunal: STJ
Processo: 0800878-21.2022.8.10.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116458 - MA(2025/0462494-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR NERES DE MOURA
ADVOGADOS
: LUIS PAULO CORREIA CRUZ - MA012193
GABRIEL ALLAN DIAS FERREIRA - MA025733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
26/8/2020)
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 51be4b48-c61a-4cc6-836f-654ebdb3ddaa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116458 - MA(2025/0462494-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR NERES DE MOURA
ADVOGADOS
: LUIS PAULO CORREIA CRUZ - MA012193
GABRIEL ALLAN DIAS FERREIRA - MA025733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
26/8/2020)
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CESAR NERES DE
MOURA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 3.135-3.136

) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão

do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
ue
q
manteve a
condenação pelo crime de roubo circunstanciado.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 3.141-
3.153).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54672022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:18
Código de Controle do Documento: 7646fff7-889f-41ca-ac81-154d569042cc

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de PAULO CESAR NERES DE MOURA,
verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de
Súmula n. 284/STF,
indicar precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou
seriam objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo
de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no
relator Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF."
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
26/8/2020.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:18
Código de Controle do Documento: 7646fff7-889f-41ca-ac81-154d569042cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0462494-9
AREsp 3.116.458 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08008782120228100080 8008782120228100080
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR NERES DE MOURA
ADVOGADOS
: LUIS PAULO CORREIA CRUZ - MA012193
GABRIEL ALLAN DIAS FERREIRA - MA025733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CESAR NERES DE MOURA
ADVOGADOS
: LUIS PAULO CORREIA CRUZ - MA012193
GABRIEL ALLAN DIAS FERREIRA - MA025733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485;0182182821@
2025/0462494-9 - AREsp 3116458 Petição : 2026/0000488-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:56:00
Código de Controle do Documento: 34A98F69-772C-48A8-BAE1-871A97E32072